Tribunal: STF
Processo: RE 84389
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-04-02
Data de publicação: 1976-04-02

Ementa:
ICM. NÃO SIGNIFICA ISENÇÃO DO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO A ATRIBUIÇÃO, NA
TARIFA ADUANEIRA, DA ALIQUOTA 'ZERO'; CONSEQUENTEMENTE, DELA NÃO
RESULTA ISENÇÃO DO ICM. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.